Tribunal: STF
Processo: Rcl 70256
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. V.A.L.A.L. afirma que a Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pomerode/SC, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Postula, em síntese, acesso aos elementos de provas já documentados nos autos n. 5001730-25.2024.8.24.0050.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ACESSO AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS DO PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5001730- 25.2024.8.24.0050/SC, EM TRÂMITE NA 2ª VARA DA COMARCA DE POMERODE/SC. DESCABIMENTO. PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA NÍVEL 4 E NEGATIVA FUNDAMENTADA NO FATO DE QUE AS DIGILÊNCIAS AINDA NÃO FORAM CUMPRIDAS E, PORTANTO, NÃO SE ENCONTRAM JUNTADAS AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA AFINADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    A autoridade reclamada, ao prestar informações informações, noticiou o indeferimento o pretendido acesso, com apontamento da existência de “diligências pendentes de cumprimento” e que o acesso “se dará quando as diligências forem juntadas aos autos”. Confira-se (eDoc 10):



    Nos Eventos 22 e 23 sobreveio pedido de habilitação nos autos formulados pelos procuradores dos investigados Verde Administração e Logística Ambiental e Ricardo Campestrini. 



    Os autos foram encaminhados para manifestação do Ministério Público acerca dos pedidos de habilitação (Evento 24). 



    Nos Eventos 26 e 27, a SAMAE/Pomerode formulou pedido de habilitação nos autos. 



    No Evento 28, sobreveio pedido da Central de Prerrogativas da OAB/SC para que fosse verificada a possibilidade de liberação de acesso aos autos do advogado José Edilson da Cunha Fontenelle Neto, constituído pela investigada Verde Administração e Logística Ambiental.



    No Evento 30, os pedidos de habilitação foram indeferidos, sob o fundamento de que muito embora a Súmula Vinculante n. 14 garanta ao advogado livre acesso aos autos, esse se dará quando as diligências forem juntadas aos autos, o que por hora não se verifica, vez que não há nos autos informações sobre o seu cumprimento. Por fim, determinou-se o encaminhamento de cópia da decisão aos advogados requisitantes via e-mail.



    No Evento 35, o Ministério Público não se opôs ao pedidos formulados pelos defensores, nos termos da Súmula Vinculante n. 14 do STF. 



    O comprovante de cumprimento da decisão de Evento 30 e intimação dos advogados através do e-mail foi juntado no Evento 37.



    Por fim, destaca-se que o procedimento no qual os defensores pretendem lograr o acesso, trata-se de procedimento que tramita em Segredo de Justiça Nível 4. Além disso, consoante a fundamentação exarada, evidencia-se que não houve informação nos autos acerca do cumprimento das diligências, tampouco sobreveio notícia do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ademais, consoante a determinação constante na decisão de Evento 30, restou consignado que a habilitação dos causídicos se dará quando as diligências foram juntadas nos autos.



    A par de as informações prestadas nestes autos darem conta da existência de diligências em curso, resta evidenciada a ausência de qualquer desrespeito ao Enunciado Vinculante n. 14 da Súmula.



    Ressalte-se, a propósito, que o Supremo firmou jurisprudência no sentido de não configurar inobservância ao mencionado enunciado sumular eventual indeferimento de pedido de acesso aos autos na hipótese de a negativa ser devida à existência de diligências ainda em andamento. Ilustram esse entendimento a Rcl 48.695, ministra Cármen Lúcia; a Rcl 38.778 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e a Rcl 47.109 AgR, ministra Rosa Weber, de cujo acórdão destaco a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente